Tribunal: TJDFT
Processo: 0700748-30.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL DAS FILHAS. MATRÍCULA EM CURSOS DE GRADUAÇÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA DECORRENTE DO VÍNCULO DE PARENTESCO. NECESSIDADE DE ALIMENTOS. INCAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. Com fundamento nos arts. 1.694 e 1.695 do CC e no enunciado de súmula n. 358 do STJ, a capacidade civil plena alcançada quando o filho atinge a maioridade não afasta automaticamente a prestação alimentícia imposta ao genitor, pois a obrigação pode ser mantida com base na relação de parentesco existente entre as partes, caso demonstrado que o alimentando ainda depende de auxílio material.
2. Comprovado que as alimentandas, ora apeladas, são jovens estudantes matriculadas em cursos de graduação em universidade particular e não exercem atividades laborativas remuneradas, é necessária assistência paterna até que possam arcar com as próprias despesas de forma autônoma.
3. Em razão da inexistência de controvérsia sobre a capacidade financeira do alimentante/apelante e diante da provas de que suas filhas estão em formação acadêmica e não alcançaram independência econômica, a sentença que julgou improcedente o pedido de exoneração de alimentos não deve ser reformada.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.